Tribunal: TJES
Processo: 0003454-59.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003454-59.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RICARDO CASSINI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS QUE SUPERAM 10 ANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A citação se apresenta como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, de modo que sua falta enseja na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL
em face da sentença (ID nº 5737059 - fls. 190/192 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de
ação de busca e apreensão
ajuizada em desfavor de
RICARDO CASSINI,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 5737059 - fls. 216/222 do pdf) o recorrente esclarece que a presente ação foi extinta sem resolução de mérito, com fulcro no Art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da demora da parte recorrente em promover a citação.

Aduz que somente é possível a extinção do feito ocasionada pela inércia, se o caso se amoldasse à hipótese contida no inciso III, da norma do art. 485 do CPC, com a respectiva intimação pessoal, nos termos do previsto no § 1º do artigo anteriormente citado e que configuraria abandono da causa.

Afirma, ainda, inexistir nos autos intimação pessoal da parte autora, bem como que deve ser empregado ao caso o princípio da cooperação.

Por não ter sido triangularizada a relação processual, torna-se desnecessária a apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Verifico que a irresignação do recorrente se apresenta frente a sentença que, ao indeferir a inicial, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
.

De fato, depreende-se que após ter sido deferida a medida de busca e apreensão
(ID nº 5737059 - fl. 102 do pdf),
em 3 de fevereiro de 2014
,
não se logrou êxito na citação da parte apelada
, conforme se vê da certidão de fl. 106 do pdf.

Determinada inúmeras diligências em diversos endereços fornecidos pelo banco, bem como deferido as buscas nos sistemas existentes, à exemplo do que se extrai do despacho de fl. 170 do pdf, foi o recorrente intimado em 1 de abril de 2020 para, no prazo de 5 dias, apresentar “
dados suficientes para realização de consulta de endereço em outros sistemas, tais como, nome da mãe e data de nascimento dos executados
”.

Ocorre que, por ter se mantido inerte, determinou o Magistrado, em 13 de abril de 2021, que fosse o requerente, pessoalmente, intimado para requerer o que de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito, oportunidade em que a instituição financeira peticionou aos autos solicitando a citação por edital (fls. 182/184 do pdf).

Juntado o AR com a confirmação da intimação pessoal procedida (fl. 186 do pdf), proferiu o magistrado sentença, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, considerando que tratam os autos de Ação de Busca e Apreensão, que tramita pelo rito especial previsto no Decreto Lei 911/69,
indefiro a citação por edital, diante do que estabelece o artigo 3º, §3º do referido decreto, que impede a citação do requerido antes da execução da liminar de busca e apreensão do bem, eis que tal providência processual em nada solucionará o bem da vida perseguido nos autos, ou seja, a apreensão do veículo, não dando efetividade à demanda
.

Constato que a requerida não foi localizada para citação nos diversos endereços, inobstante, estar a presente demanda em trâmite desde fevereiro de 2011, ou seja, há mais de 10 anos.

Frise-se que a
citação válida é um requisito de validade processual intrínseco, por meio da qual se completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual
. Portanto, constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Ademais, é de se reconhecer a extinção da demanda sem resolução do mérito, de ofício, em razão do que dispõe o art. 485, § 3º do Código de Processo Civil [...].

Outrossim, a parte autora se limitou a vir aos autos pleiteando a citação por edital, o que não é possível em razão do rito especial que tramita a demanda.

Vale ressaltar, que este juízo diligenciou junto aos sistemas conveniados ao TJES, na busca de endereço do requerido, entretanto, foi obtido o mesmo endereço da inicial.

Diante do exposto, JULGO extinto o processo sem resolução de mérito, pela falta de pressuposto processual, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, por todo o exposto, não vejo como dissentir da conclusão alçada na sentença, a qual, inclusive, se apresenta em sintonia com a jurisprudência do Colendo Superior de Justiça, ao consignar que “
nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
” (AgInt no AREsp n. 916.097/MA, Relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019).

Verifica-se que, no caso, todavia, o magistrado - até mesmo por um excesso de zelo - determinou antes da extinção do processo a intimação pessoal da parte, tendo, somente em seguida, sentenciado o feito.

Acrescenta-se que em situação análoga à ora examinada, assim tem entendido esta eg Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes deste TJES. II. Recurso conhecido e desprovido. (ACi 0000843-20.2020.8.08.0016, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Terceira Câmara Cível, DJ 24.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da FIRME jurisprudência do c. STJ, “a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor” (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE). 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (ACi 0001466-90.2017.8.08.0048, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJ 24.5.2023 - destaquei).

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CITAÇÃO - ART. 485, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção deste, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante. (ACi 0023143-84.2014.8.08.0048, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJ 19.7.2022 - destaquei).

De igual forma:

[...] A
citação é ato imprescindível para a formação da relação jurídica processual,
de modo que a falta da referida providência
enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV
, do Código de Processo Civil (CPC). 3.
Frustrada a tentativa para localização do veículo
,
incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão ou requerer a conversão da ação em execução
, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento do procedimento. 4. Caso concreto em que a ausência de recolhimento das custas intermediárias para a efetivação da diligência, bem como a
inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, legitimou a prolação de sentença sem apreciação do mérito com base no art. 485, IV e § 3º, do CPC. 5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido
. (
TJDF
; APC 07057.85-34.2022.8.07.0009; Primeira Turma Cível; Relª Desª
Diva Lucy de Faria Pereira
; DJ 8.9.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO VEÍCULO E DA CITAÇÃO
. FALTA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE RÉ.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 -
A não realização da citação implica o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. 2 - Emblemática, nesse aspecto, é a redação do art. 239, caput do CPC/2015: "Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido". (grifos nossos) 3 - Cabe destacar que a não execução da liminar de busca e apreensão, em razão da não localização do veículo, além de caracterizar ausência de pressuposto processual, prejudica a própria citação, vez que tal ato de comunicação deve realizar-se após a apreensão do bem. 4 - Portanto,
não promovido pelo interessado o cumprimento da medida de busca e apreensão, resta por consequência não promovida a citação, configurando-se, no caso, a falta de pressupostos processuais, quais sejam a apreensão do veículo e a citação
. 5 -
Não se trata de extinção do processo por abandono de causa, hipótese em que se faria necessária a anterior intimação pessoal. Cuida-se, no caso presente, repita-se, de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude da não promoção da apreensão do bem e da citação, ônus atribuído à parte autora
. Vê-se que é situação diversa do abandono de causa, sendo dispensável, pois, a intimação pessoal da parte. Precedentes deste TJPE. 6 - Apelo improvido. (
TJPE
; AC 0016726-88.2021.8.17.3130; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
Bartolomeu Bueno de Freitas Morais
; Julg. 04/09/2023 - destaquei).

Dessa forma, a despeito da densidade dos argumentos apresentados pelo recorrente, mantenho inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/09/2023 às 13:08:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47794125092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR